Tribunal: TJBA
Processo: 0001622-44.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001622-44.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA MOTA

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO (1989) E COLLOR I (1990). LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PROTOCOLO TEMPESTIVO DA INICIAL. DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO À REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por poupador em face de instituição financeira, objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança por ocasião da implementação dos Planos Verão (janeiro e fevereiro de 1989) e Collor I (março de 1990). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição da pretensão relativa ao expurgo de janeiro de 1989, e condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças atinentes a fevereiro de 1989 e março de 1990. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Autor-Apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, sustentando que o protocolo da petição inicial ocorreu dentro do prazo legal, sendo a distribuição tardia por fato imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O Réu-Apelante reitera as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, defendendo, no mérito, a legalidade dos índices aplicados e a inexistência de direito adquirido à manutenção do critério de remuneração.

II. Questões em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem na análise: a) da preliminar de prescrição da pretensão relativa aos juros remuneratórios; b) da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira depositária; c) da ocorrência de prescrição da pretensão principal, especificamente quanto ao termo inicial para o expurgo de janeiro de 1989 (Plano Verão), considerando a alegação de protocolo tempestivo da petição inicial em data anterior à sua efetiva distribuição; d) do mérito, concernente ao direito adquirido dos poupadores aos índices de correção monetária vigentes na data de abertura ou renovação do contrato de depósito em caderneta de poupança; e) da correção dos índices aplicados para a remuneração das contas, notadamente 42,72% (janeiro/1989), 10,14% (fevereiro/1989) e 84,32% (março/1990); e f) da incidência de juros remuneratórios e moratórios sobre as diferenças devidas.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder pela correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança, uma vez que a relação jurídica contratual se estabelece diretamente com o poupador, sendo sua a responsabilidade pela correta remuneração dos valores sob sua guarda. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.147.595/RS, Tema 303).

4. A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, submete-se ao prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, por força da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. A prescrição alcança tanto a obrigação principal quanto os acessórios, como os juros remuneratórios.

5. A propositura da ação se perfectibiliza com o protocolo da petição inicial, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Civil. A demora na distribuição do feito, quando imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não pode prejudicar a parte que exerceu seu direito de ação dentro do prazo legal. Aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovado o protocolo da exordial antes do termo final do prazo prescricional, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

6. Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, os poupadores com cadernetas de poupança cujo período aquisitivo tenha se iniciado até o 15º dia do mês possuem direito adquirido à remuneração com base no critério vigente à época, qual seja, a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Assim, são devidas as diferenças de correção monetária nos percentuais de 42,72% para janeiro de 1989 (Plano Verão), 10,14% para fevereiro de 1989 (Plano Verão) e 84,32% para março de 1990 (Plano Collor I, para os valores não bloqueados).

7. Sobre as diferenças apuradas devem incidir juros remuneratórios, à taxa de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, desde a data em que os créditos deveriam ter sido realizados, pois compõem a própria remuneração do capital depositado, bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do Banco do Brasil S/A desprovida. Apelação de Antônio Carlos Santana Mota provida. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão para cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, aplicável por força da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, abrangendo tanto o principal quanto os juros remuneratórios. 2. A demora na distribuição do feito, por motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode prejudicar a parte que protocolou a petição inicial dentro do prazo legal, devendo-se considerar a data do protocolo para fins de interrupção da prescrição, em aplicação analógica da Súmula 106 do STJ. 3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I (para valores não bloqueados), conforme tese firmada no REsp 1.147.595/RS. 4. É devido o pagamento das diferenças de correção monetária sobre os saldos de cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989), 10,14% (fevereiro de 1989) e 84,32% (março de 1990), acrescidas de juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, desde a data do crédito a menor, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 177 do Código Civil de 1916; Arts. 405 e 2.028 do Código Civil de 2002; Arts. 85, §11, 240, 312, 487 e 1.012 do Código de Processo Civil; Lei nº 7.730/89; Lei nº 8.024/90.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 06/05/2011; Súmula 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001622-44.2009.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ANTONIO CARLOS SANTANA MOTA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DE ANTÔNIO CARLOS SANTANA MOTA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .